Tribunal: TCU
Processo: 021.848/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2194/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso II, e 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso III, 169, inciso V, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, c/c o art. 87, § 2o, da Lei 13.303/2016, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em 1. Processo TC- Processo 021.848/2021-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Furnas Centrais Elétricas S.a. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: 1.5.1. Andre Moreira de Araujo (156.599/OAB-RJ) e outros, representando Furnas Centrais Elétricas S. A., 1.5.2. Willian Gustavo Rodrigues (176.414 OAB/MG), representando Engemast Soluções e Serviços Eireli, 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. conhecer da representação, para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente; 1.6.2. dar ciência a Furnas Centrais Elétricas S.A., com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução - TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada na Licitação LI.GS.A.00013.2021, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.2.1. ausência de motivação para a não adoção preferencial da modalidade pregão, considerando a natureza do objeto, que se trata de serviço comum, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos pelo edital, em afronta ao art. 32, IV, da Lei 13.303/2016, c/c o art. 32, itens 1 e 2 do RLCE, e, consequentemente, não utilização de portal de compras de acesso público na internet para o processamento do certame, em afronta ao art. 32, § 3o, da Lei 13.303/2016, quando o Portal de Compras do Governo Federal (Comprasnet), já regularmente empregado pela estatal para procedimentos de modo aberto, possibilita o uso dos modos de disputa aberto e fechado dentre os recursos do referido portal; 1.6.3. dar ciência deste acórdão a Furnas Centrais Elétricas S.A. e ao representante; 1.6.4. arquivar os presentes autos.